Tribunal: TJMT
Processo: 1001472-58.2024.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001472-58.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGRO PECUARIA CENTRO SUL LTDA - CNPJ: 54.511.001/0001-20 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ADALBERTO DONIZETE FELICIANI - CPF: 049.585.808-08 (APELADO), EUSINEIA ZOPPI FELICIANI - CPF: 283.917.302-63 (APELADO), LUPERCIO CREVELARO - CPF: 704.857.048-20 (APELADO), SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES CREVELARO - CPF: 272.050.218-98 (APELADO), RICARDO DE MORAES CREVELARO registrado(a) civilmente como RICARDO DE MORAES CREVELARO - CPF: 265.874.688-10 (APELADO), VALDECI ZEFFIRO - CPF: 093.952.468-63 (ADVOGADO), OTAVIO DE MELO ANNIBAL - CPF: 751.800.578-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

REQUISITOS DO ART. 381 NÃO EVIDENCIADOS.
LUCROS CESSANTES. DESNECESSIDADE DA PROVA NA FASE INICIAL. DESPROVIMENTO
.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a inicial de ação autônoma de produção antecipada de prova, por ausência de interesse de agir, com base na impossibilidade de aferição de lucros cessantes nesta fase. O juízo de origem julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse de agir na produção antecipada de prova para apuração de lucros cessantes, e se esta pode ser realizada posteriormente na ação principal.

III. Razões de Decidir

3. Nos termos do art. 381 do CPC, a produção antecipada de provas requer a demonstração da utilidade ou necessidade, o que não foi evidenciado neste caso. À mingua da utilidade da prova requestada, que poderá ser produzida na ação principal, e não evidenciada que a produção antecipada das provas viabilizará a realização de métodos alternativos de solução de conflitos, ausente o interesse de agir

IV. Dispositivo e Tese

4. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A produção antecipada de prova não se justifica quando os fatos alegados podem ser provados no curso do processo principal”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Agropecuária Centro Sul Ltda.
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos
da A
ção Cautelar de Produção Antecipada de Provas, proposta em desfavor de
Adalberto Feliciani e Outros
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC, fundamentado na falta de interesse de agir.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença recorrida, narrando que foi imitida na posse de uma área de 350,08983 ha que indevidamente estava sendo possuída pelos réus, ora apelados.

Diz que possui o direito de ser indenizada por lucros cessantes, pelo longo período em que permaneceu indevidamente desapossada da área, e que visando apuração do valor do prejuízo ocasionado pelo tempo em que não esteve na posse do imóvel rural, propôs a ação originária de antecipação de provas.

Assevera que por força da teoria da asserção, a aferição do interesse de agir deve se limitar as alegações deduzidas na inicial, e que a produção antecipada das provas é o meio pelo qual serão apurados eventuais prejuízos a subsidiar provável ação de indenização por lucros cessantes.

Esclarece que na ação de produção de provas o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, e que o direito material à prova não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar.

Assevera que a decisão que extinguiu o processo viola o art. 382, §2ºdo CPC.

Forte em tais argumentos pede pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Por meio da decisão de id n. 231400698, o recurso restou sobrestado a pedido das partes, ante o anuncio da tratativa de acordo. Decorrido o prazo, cls para julgamento.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação autônoma de produção antecipada de prova objetivando auferir o valor das perdas e danos advindos do período em que a Agropecuária–autora, permaneceu desapossada da área litigiosa.

O juiz
a quo
, ao analisar a peça inicial, indeferiu a exordial, por não vislumbrar interesse de agir da parte autora para manejar a demanda, sob o fundamento da impossibilidade de aferir eventuais lucros cessantes, a permitir a deflagração do pedido de produção antecipada de provas, e, a par disso, julgou extinto o processo, na forma do art. 485, I e VI, do CPC.

Não concordando com o édito sentencial recorre a autora.

Nas razões recursais,
assevera que por força da teoria da asserção, a aferição do interesse de agir deve se limitar as alegações deduzidas na inicial, e que a produção antecipada de provas é o meio pelo qual serão apurados eventuais prejuízos, a subsidiar fortuita ação de indenização por lucros cessantes, afirmando que possui o direito de ser indenizada pelo longo período em que permaneceu indevidamente desapossada da área litigiosa.

Dessarte, quanto ao interesse processual, este decorre da utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante, devendo ser demonstrada
a efetiva necessidade da tutela jurisdicional e adequação do instrumento manejado.

Nesse contexto, não se evidencia a utilidade do provimento vindicado. Explico:

A produção antecipada de provas exige o cumprimento de alguma das hipóteses previstas no art. 381 do CPC, bem como reclama que o autor justifique a utilidade da prova, devendo ele indicar com exatidão os fatos sobre os quais a prova há de versar, na forma do art. 382 do CPC
,
como se infere,
in litteris
:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.”

“Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.”

Deveras, a demonstração da utilidade na produção da prova serve para que o Juiz tenha condições de avaliar a real dependência, para o exame da causa, da realização daquela específica prova, podendo sua decisão ser negativa se entender que a prova se mostra desnecessária ou inútil.

No caso em pauta, a apelante pretende a produção de prova pericial a fim de apurar eventuais lucros cessantes, ou seja, estimar os prejuízos pelo período em que não esteve na posse do imóvel litigioso ocupado pelos réus, a fim de permitir que, em eventual ação de indenização, possa ser exigida dos requeridos a reparação de danos.

Logo, diante das causas de pedir declinadas na inicial, não se verifica qualquer utilidade na prova requestada na presente ação, porquanto,
não restou demonstrado o risco de inviabilidade/impossibilidade de produção da prova

pericial

na

demanda

para a qual serviriam (inciso I, art. 381 do CPC), posto que a apuração dos prejuízos materiais (lucros cessantes)

pode ser realizado na fase de cumprimento de sentença em eventual procedência da ação de conhecimento (demanda indenizatória).

Outrossim, a versão fática apresentada na exordial não evidencia que a produção antecipada das provas viabilizará a realização de métodos alternativos de solução de conflitos (conciliação, mediação, arbitragem), a fim de atender o inc. II do art. 381 do CPC.

Por fim,
verifica-se que o prévio conhecimento dos fatos não tem o condão de interferir de forma relevante/significativa na conduta da parte autora, (art. 381, III do CPC), tendo em vista se depreender da inicial que a intenção da apelante é justamente utilizar dos elementos colhidos na ação antecipada de provas, para subsidiar pedido indenizatório a título de lucros cessantes, referentes ao período em que restou impossibilitada de usufruir da posse do imóvel rural litigioso.

Dessa forma, a prova pericial além de não ser apta a evitar a propositura da demanda, não se mostra necessária ao seu ajuizamento, já que pode

ser produzida

no bojo da própria ação principal.

Demais disso, não se verifica qualquer utilidade nesse momento, vez que despicienda a justificar ação futura, amparada em pretenso direito à indenização, que, apenas se reconhecido, após o devido processo legal, poderá ser apurada a extensão do alegado dano.

Por conseguinte, não há pertinência da produção antecipada das provas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - OITIVA DE TESTEMUNHAS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR -
BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Fica configurada a ausência de interesse de agir se não demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional e a utilidade da demanda” .(
RAC n.

1003685-91.2020.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,

Julgado em 28.04.21)

“APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços – Turismo – Produção antecipada de provas - Sentença de extinção, por falta de interesse processual – Inconformismo da autora –
Não cabimento –
A pretensão inicial destina-se não a apurar fatos, mas a reconhecer direitos,
o que fica expresso nos fatos apontados em que deverão recair as provas – A produção antecipada de provas é procedimento não contencioso destinado a apurar fatos, mas não a reconhecer direitos – Ausência de interesse processual – Sentença correta – Recurso não provido
”. (TJSP, RAC:

1055869-66.2016.8.26.0002, 29ª Câmara de Direito Privado; Rel. Des.

Jayme de Oliveira; J. 13.05.21 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso de apelação e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024